Tribunal: STF
Processo: SEC 5261
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-22
Data de publicação: 1998-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA: SENTENÇA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL: HOMOLOGAÇÃO. RI/STF, arts. 215 e segs.
I. - Sentença estrangeira: divórcio consensual: pedido conjunto, com observância dos pressupostos inscritos no RI/STF, arts. 217 e 218: homologação.
II. - Sentença estrangeira homologada.